Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-95.2022.8.11.0049
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001273-95.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADRIANO DE SOUZA MACHADO - CPF: 003.909.521-50 (APELANTE), MARY ALBERITA DA SILVA - CPF: 324.417.658-50 (ADVOGADO), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (ADVOGADO), WELLINGTON PEDROSO RODRIGUES - CPF: 387.411.198-94 (APELADO), WELLINGTON PEDROSO RODRIGUES 38741119894 - CNPJ: 39.595.508/0001-15 (APELADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), WELLINGTON PEDROSO RODRIGUES - CPF: 387.411.198-94 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON PEDROSO RODRIGUES 38741119894 - CNPJ: 39.595.508/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO FALSO LEILÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais na qual o autor alega ter sido vítima de golpe do "falso leilão", realizando transferência de R$ 57.250,00 para conta mantida na instituição financeira ré, postulando a responsabilização do banco pelos danos sofridos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira pode ser responsabilizada por danos decorrentes de golpe do "falso leilão", quando sua participação se limita a manter conta bancária utilizada por terceiros fraudadores para receber valores transferidos voluntariamente pela vítima.

III. Razões de decidir:

3. Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, o caso em análise configura hipótese de fortuito externo, que rompe o nexo causal entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo autor.

4. A Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros, aplica-se aos casos de fortuito interno, relacionados diretamente às operações bancárias, o que não ocorre quando a fraude é perpetrada inteiramente fora do âmbito das atividades da instituição.

5. O golpe do "falso leilão" caracteriza-se como fortuito externo, pois não decorre de falha nos sistemas de segurança bancários, mas de engano provocado por terceiros através da internet, levando a vítima a realizar transferência voluntária.

6. Configura-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, seja por culpa exclusiva do consumidor, que não adotou as cautelas necessárias, seja por ato exclusivo de terceiro, que executou a fraude sem participação da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira não responde por danos decorrentes do golpe do 'falso leilão', quando sua participação se limita a manter conta utilizada por terceiro fraudador para receber valores transferidos voluntariamente pela vítima. 2. O golpe do 'falso leilão' caracteriza-se como fortuito externo, excluindo a responsabilidade da instituição financeira nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-MT, Apelação Cível 1037424-84.2022.8.11.0041; TJ-MT, Apelação Cível 1035710-80.2020.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADRIANO DE SOUZA MACHADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica-MT, nos autos da Ação de Pedido de Bloqueio Judicial c/ Tutela de Evidência, cumulado com Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1001273-95.2022.8.11.0049, ajuizada em desfavor de
NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.

A parte recorrente defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da decisão atacada aduzindo, em síntese, que:

1) Existe uma inegável relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ;

2) Deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, considerando a hipossuficiência do autor;

3) A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados, independente da existência de culpa, bastando o dano e o nexo causal, conforme artigo 14, §1º do CDC;

4) A responsabilidade objetiva está fundada na teoria do risco do empreendimento;

5) O banco réu descumpriu a Resolução 2.025/93 do Banco Central ao não conferir adequadamente os dados para abertura da conta bancária utilizada pelo fraudador;

6) É aplicável a Súmula 479 do STJ, que prevê que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias";

7) O REsp nº 2.077.278/SP, julgado pelo STJ, reconheceu que a instituição financeira responde pelo vazamento de dados pessoais sigilosos do consumidor utilizados para a prática de fraudes como o "golpe do falso leilão";

8) Houve evidente falha na prestação dos serviços pelo banco ao permitir a abertura de conta bancária para uso fraudulento;

9) Sofreu danos materiais no valor de R$ 57.250,00, referente ao valor transferido na fraude;

10) Experimentou danos morais que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando-se in re ipsa, sugerindo indenização não inferior a R$ 30.000,00.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a decisão recorrida de modo a se julgar procedente a ação, com a condenação do réu ao pagamento de R$ 57.250,00 a título de danos materiais, devidamente corrigidos, e R$ 30.000,00 a título de danos morais, além da inversão dos ônus sucumbenciais, com majoração da verba honorária.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões Recursais pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ADRIANO DE SOUZA MACHADO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais movida em face de NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.

Alega a parte Apelante que a sentença merece reforma, sustentando, em síntese, que: a) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida; b) deve ser aplicada a inversão do ônus da prova; c) a instituição financeira possui responsabilidade objetiva; d) houve falha na prestação do serviço por parte do banco ao permitir a utilização de seu sistema para prática de fraude; e) é aplicável a Súmula 479 do STJ; e f) os danos materiais e morais são evidentes e devem ser indenizados.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que se trata de caso de culpa exclusiva da vítima, que realizou transferência bancária voluntária, configurando fortuito externo que afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, importa destacar que é aplicável à relação jurídica estabelecida entre as partes a legislação consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "*O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras*". Este entendimento foi sedimentado no REsp nº 106.888/PR e consolidado em diversos outros julgados.

O caso em análise envolve situação em que o autor foi vítima de um golpe conhecido como "falso leilão", tendo transferido a quantia de R$ 57.250,00 (cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta reais) para conta bancária aberta na instituição financeira ré, após acreditar estar participando de um leilão legítimo de veículo.

A controvérsia principal reside na possibilidade de responsabilização da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude perpetrada por terceiros, quando estes utilizam conta bancária mantida pela instituição para receber valores provenientes do golpe.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, estabeleceu que
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Esse entendimento foi consolidado em diversos julgados e encontra respaldo na teoria do risco do empreendimento.

Contudo, é necessário distinguir os casos em que a fraude constitui fortuito interno daqueles em que se caracteriza como fortuito externo. O fortuito interno está diretamente relacionado à atividade desenvolvida pelo fornecedor, integrando o risco do empreendimento. Já o fortuito externo é estranho à atividade empresarial e, portanto, não atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor.

No caso em análise, constato que estamos diante de fortuito externo, pois a fraude não se deu no âmbito de operações bancárias propriamente ditas ou por falha nos sistemas de segurança da instituição financeira. O que ocorreu foi um golpe praticado por terceiros, que utilizaram a internet e aplicativos de comunicação para ludibriar o autor, levando-o a realizar uma transferência bancária voluntária para uma conta existente, acreditando estar adquirindo um veículo em leilão.

É possível verificar nos autos que o autor, atraído pela oferta de um suposto leilão online, realizou transferência bancária via PIX, de forma voluntária, a partir de sua conta no Banco Bradesco para uma conta no Nubank. Importante destacar que, conforme evidenciado pelo comprovante de transferência anexado aos autos, o autor efetuou a transferência a partir de sua própria conta bancária no Banco Bradesco, não sendo cliente da instituição financeira ré.

Depreende-se, portanto, que não houve falha no serviço prestado pela instituição financeira ré, mas sim conduta fraudulenta de terceiros, estranhos à relação contratual bancária. A manutenção de conta bancária utilizada para receber valores de golpe não significa, por si só, que a instituição financeira tenha agido com negligência ou que tenha prestado serviço defeituoso.

Nesse sentido, pertinente transcrever recente decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso análogo:

"APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - GOLPE DO LEILÃO ONLINE - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - ARTIGO 14, § 3º, II, DO CDC - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - SÚMULA 479 DO STJ - AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR - RECURSOS PROVIDOS. 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (Súmula 479 do STJ), e não serão responsabilizadas se comprovada a culpa exclusiva da vítima ao não tomar os cuidados necessários quando realizar compra em sites da internet e, de livre e espontânea vontade, fazer a transferência do dinheiro (artigo 14, § 3º, II, do CDC)" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1037424-84.2022.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIBERAÇÃO DE VEÍCULO ARREMATADO EM
LEILÃO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
GOLPE
DO FALSO
LEILÃO
- FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS –– AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A CONDUTA DA RÉ – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.No caso, deve ser observado o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, permitem ao julgador determinar as provas que entender necessárias ao julgamento do mérito, bem como o indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 2. A fraude praticada por terceiros/estelionatários usando cópia do site ou da identidade visual de empresas caracteriza-se como fortuito externo, que não possui liame causal com a conduta da fornecedora, não restando configurada a responsabilidade desta em decorrência da excludente de culpa exclusiva de terceiros (CDC, art. 14, §3º). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1035710-80.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Observo que o caso em análise distingue-se daqueles em que a instituição financeira é responsabilizada por fraudes nas aberturas de contas ou por falhas em seus sistemas de segurança. Embora o apelante alegue que houve negligência na abertura da conta utilizada pelo fraudador, não há elementos nos autos que demonstrem tal falha. O fato de a conta ter sido utilizada para receber valores provenientes de fraude não indica, por si só, irregularidade em sua abertura.

Ademais, constata-se que a instituição financeira ré adota procedimentos de segurança em conformidade com as normativas do Banco Central, incluindo medidas como autorização de celular, utilização de senhas pessoais, validação de identidade por biometria e outros mecanismos para garantir a segurança das transações.

É necessário destacar que o art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar "a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". No caso dos autos, constata-se que o dano sofrido pelo autor decorreu de sua própria conduta ao transferir valores para conta de terceiro em razão de golpe recebido, sem a adoção das cautelas necessárias.

O golpe sofrido pelo autor, conhecido como "falso leilão", é amplamente divulgado pelos meios de comunicação e pelas próprias instituições financeiras, que frequentemente alertam seus clientes sobre os riscos de fraudes na internet. A diligência esperada do consumidor médio é que verifique a autenticidade e idoneidade de sites e empresas antes de realizar transferências de valores significativos.

Nesse cenário, configura-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, afastando a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos experimentados pelo autor.

Ressalte-se, ainda, que a parte apelada demonstrou que disponibiliza diversos materiais informativos e ferramentas de segurança para evitar que seus clientes sejam vítimas de golpes, incluindo orientações específicas sobre como identificar fraudes e proteger-se contra práticas criminosas.

No que tange ao REsp nº 2.077.278/SP, citado pelo apelante, observo que se trata de situação distinta da presente, pois naquele caso houve comprovação de vazamento de dados pessoais sigilosos do consumidor pela instituição financeira, o que não ocorreu nestes autos.

Assim, entendo que o caso em análise se distingue da situação-tipo contemplada na Súmula 479 do STJ, uma vez que não se trata de fraude ocorrida no âmbito de operações bancárias propriamente ditas, mas sim de golpe praticado por terceiros mediante utilização da internet, enquadrando-se como fortuito externo que rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano sofrido pelo autor.

Por conseguinte, não havendo responsabilidade civil da instituição financeira ré, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da manutenção da sentença, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025